Tribunal: TJDFT
Processo: 0712702-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712702-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF pela qual, nos autos da execução fiscal 0720064-38.2021.8.07.0016 ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora agravado, indeferidos eventuais requerimentos das partes e determinado o arquivamento provisório do processo. Esta a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se.” – ID 25249390, grifo no original. Nas razões recursais (ID 25249389), o agravante alega que “a presente execução fiscal não se enquadra no valor limite do Provimento 54/2021, deste Eg.TJDFT”. Argumenta que “há inegável recusa injustificada de prestação jurisdicional, na medida em que o Judiciário simplesmente deixa de adotar as medidas para regular citação e constrição patrimonial, a despeito do pedido do Distrito Federal de prosseguimento do feito”. Sustenta que “é inegável que a leitura feita do Provimento 13/2012 e do Provimento 47/2020 pela VEF os torna inconstitucional, pois exclui da apreciação do Poder Judiciário lesão a direito do DF (art. 5o, XXXV, CF), bem como ilegal, pois há recusa de dar prosseguimento ao processo de execução que se desenvolve por impulso oficial, nos termos do art. 2o do CPC e se realiza no interesse do credor, conforme o disposto no art. 797 do CPC”. Requer, ao final: “( ) (a) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal a que diz respeito este agravo, com a imediata determinação de citação do executado; (b) o provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão, sendo conferido regular prosseguimento ao feito”. Sem preparo por isenção legal (artigo 1.007, §1o do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução fiscal, ID 25249390); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Verifica-se, pela decisão agravada acima transcrita, que a execução fiscal foi arquivada exclusivamente em decorrência do valor do crédito a ser satisfeito, conforme o disposto nos Provimentos 13/2012 e 54/2021 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Entretanto, hipóteses de arquivamento, extinção e suspensão de execução, inclusive execução fiscal, matérias de cunho processual, competência privativa da União para legislar sobre os temas – inciso I do artigo 22 da Constituição Federal. O Código de Processo Civil e a Lei de Execução Fiscal dispõem as hipóteses de arquivamento, suspensão e extinção de execução, dentre as quais não se encontra qualquer referência a valor do crédito a ser satisfeito. Registre-se, ademais, que os Provimentos referidos na decisão impugnada estão sendo utilizados inclusive para arquivar execuções fiscais antes inclusive de qualquer providência citatória do executado, tendo em conta exclusivamente o valor atribuído ao crédito fiscal. Desse modo, referidos provimentos, ao estabelecerem hipótese de arquivamento dos autos em virtude do valor da causa, violam as regras legais que regem a matéria, além da invadir competência legislativa exclusiva da União Federal. Como se não bastasse isso, o arquivamento indiscriminado das execuções fiscais com base exclusivamente no valor da causa, além de ingerência indevida do Judiciário nos interesses do credor, pode ensejar prescrição. Desse modo, em juízo de cognição sumária, defiro a antecipação de tutela requerida para determinar tenha o feito curso regular até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Requisitem-se informações pormenorizadas. Intime-se o agravante. Dispensada a intimação da parte agravada/executada, uma vez que não angularizada a relação processual no processo de origem. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora